Tribunal: STF
Processo: ARE 1464937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO PATAMAR DE 12% AO ANO. ESTADO QUE VINDICA A SUA REDUÇÃO A 6% EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMANDO NA ADI N. 2.332/DF. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INSATISFAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXECUTADA QUE PRECEDE O JULGAMENTO DA ADI N. 2.332/DF. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. "[...] a hipótese se amolda perfeitamente a precedente desta Corte, no qual ficou consignado que a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, declarada no julgamento da ADI 2.332/DF, foi posterior ao trânsito em julgado da sentença dos autos, não sendo cabível a alteração no percentual dos juros compensatórios formulada (AgInt no AREsp 929.166/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/08/2019)" (REsp 1896374/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)” (eDOC 13 – ID: c650cbe2, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexigibilidade do título judicial, ante a coisa julgada inconstitucional, na parte em que fixa juros compensatórios de 12%. 



    Alega-se que, no julgamento da ADI 2.332, declarou-se a constitucionalidade da incidência de juros de 6% sobre indenizações decorrentes de processos de desapropriação. 



    Argumenta-se que, até maio de 2018 era possível aplicar a Súmula do STF n. 618, que estipulava este percentual. Contudo, a partir do julgamento da ADI n. 2332, não é mais possível contrariar ou afastar a incidência do caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000 (eDOC 19 – ID: e6abcefa, p. 9).



    Requer-se, assim, que a decisão do Tribunal local, a fim de aplicar a partir de 28/05/2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/05/2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15- A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, reinserido no mundo jurídico e com aplicação imediata às obrigações em mora por força do princípio tempus regit actum, conforme disposto no julgamento da ADI n. 2332 (eDOC 19 – ID: e6abcefa, p. 9).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a orientação do acórdão impugnado, sob o fundamento de adequação ao que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 360 da repercussão geral (eDOC 105 - ID: b912fc28).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o título judicial o qual se visa à execução foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial subsistente à época e que, ao tempo de sua lavratura, havia controvérsia entre os Tribunais quanto ao percentual aplicável de juros sobre indenizações provenientes de processos desapropriatórios, se 12% ou 6%. Ato contínuo, registrou que a decisão proferida na ADI 2.332 é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda e que, no caso, há que se prestigiar os efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em que pese a insatisfação manifestada pela parte acerca da tutela jurisdicional até então conferida, dos autos não sobejam elementos a contraporem as conclusões exaradas pelo Juízo a quo, tratando-se, ademais, de matéria que prescinde de maiores perquirições notadamente porque o entendimento aplicado encontra respaldo junto ao normativo de regência e aos precedentes desta Corte de Justiça que, ademais, ratifica o posicionamento das Cortes Superiores acerca do imbróglio. 



    Há se resguardar, pois, os parâmetros fixados no título executivo, notadamente porque o trânsito em julgado da decisão executada (01.11.2013) precede o julgamento da ADI n. 2.332/DF; daí porque inadmissível a pretensão de redução do percentual de juros compensatórios, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada, conforme exegese do art. 535, inc. 'III', §§5º, 6º, 7º e 8º, do Código de Processo Civil (...)



    A narrativa, pois, da possibilidade de alteração da coisa julgada com fulcro no 'princípio do tempus regit actum' não se convalesce frente ao normativo de regência e a prática das Cortes Superiores acerca de questões análogas. 



    Tem-se, afinal, que "[...] a hipótese se amolda perfeitamente a precedente desta Corte, no qual ficou consignado que a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, declarada no julgamento da ADI 2.332/DF, foi posterior ao trânsito em julgado da sentença dos autos, não sendo cabível a alteração no percentual dos juros compensatórios formulada (AgInt no AREsp 929.166/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/08/2019)" (REsp 1896374/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020 - grifado)” (eDOC 13 – ID: c650cbe2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)  



    Seguindo essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)  



    Assim, ainda que se alegue que o título executivo judicial esteja fundado em entendimento superado e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o precedente vinculante (ADI 2.332) é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, não sendo o caso, pois, de produção automática de seus efeitos contra a coisa julgada já formada, conforme jurisprudência firmada por esta Corte constitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem” (ARE 1392222 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.05.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1428753 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente